Tribunal: TJMT
Processo: 0000430-73.2013.8.11.0111
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000430-73.2013.8.11.0111
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Extraordinária]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[DIRCEU TORMES RIBEIRO - CPF: 028.321.279-91 (APELADO), FABIANA PEREIRA DA SILVA NOLETO - CPF: 022.965.221-22 (ADVOGADO), JOHNNY DE SOUZA NOLETO - CPF: 004.972.411-88 (ADVOGADO), MANOEL PEREIRA DA SILVA NETO - CPF: 978.625.501-10 (ADVOGADO), KASSIO ROBERTO PEREIRA - CPF: 940.187.581-20 (ADVOGADO), ELIARCINDO RAMOS TORMES - CPF: 097.856.479-00 (APELANTE), ANA RITA DA SILVA MARAFON - CPF: 929.712.880-72 (ADVOGADO), HENRIQUE FERNANDES ALIENDE RIBEIRO - CPF: 338.435.258-03 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA.
IMPROCEDÊNCIA.
COMODATO VERBAL ENTRE PARENTES. CONFISSÃO JUDICIAL. MERA TOLERÂNCIA OU PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE
ANIMUS DOMINI
. ARTIGO 1.208 DO CÓDIGO CIVIL. PAGAMENTO DE IPTU E BENFEITORIAS. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR POSSE
AD USUCAPIONEM
. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1.
Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária. O apelante alega ter exercido posse mansa, pacífica e ininterrupta, com
animus
domini
, sobre seis lotes urbanos desde aproximadamente 1996, sustentando que o abandono dos imóveis pelo apelado, seu primo, restou comprovado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2.
A questão em discussão consiste em determinar: (i) se a posse exercida pelo apelante sobre os imóveis configura posse
ad
usucapionem
, com
animus
domini
; (
ii
) se a ocupação decorreu de mera permissão ou tolerância do proprietário; e (
iii
) se o
pagamento de IPTU e a realização de benfeitorias são suficientes para caracterizar o requisito subjetivo da usucapião.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
O art. 1.238 do Código Civil exige, para a usucapião extraordinária, posse ininterrupta e sem oposição, exercida com
animus
domini
, pelo prazo de quinze anos.

4.
O apelante, em depoimento pessoal prestado em audiência de instrução, confessou de forma inequívoca:
"Eu sabia que era do meu primo, sabia perfeitamente que era do meu primo, e eu zelava para ele no caso, como se fosse meu, mas sabendo que era dele"
. Tal declaração configura confissão judicial nos termos do art. 389 do CPC.

5.
A confissão judicial evidencia que a ocupação dos imóveis se deu por mera tolerância do proprietário, caracterizando comodato verbal, nos termos do art. 1.208 do Código Civil, que estabelece que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância.

6.
O pagamento de tributos e a realização de benfeitorias constituem meros indícios de posse, insuficientes, por si só, para caracterizar posse
ad
usucapionem
quando as provas revelam ocupação gratuita e ciência de que a permanência decorria de autorização do proprietário.

7.
A transmutação da natureza da posse, de precária para
ad
usucapionem
, exige ato inequívoco de oposição ao direito do proprietário, o que não se verificou no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

8.
Recurso desprovido
.

TESE DE JULGAMENTO:

1.

A posse exercida por mera permissão ou tolerância do proprietário, decorrente de comodato verbal entre parentes, não configura
animus
domini
e não autoriza a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.

2.
A confissão judicial prestada pelo autor, reconhecendo que zelava pelo imóvel sabendo que pertencia ao
requerido
, caracteriza ausência do elemento subjetivo essencial à usucapião.

3.
O pagamento de IPTU e a realização de benfeitorias, quando a ocupação decorre de mera tolerância, são insuficientes para caracterizar posse
ad
usucapionem
, constituindo meros indícios que não superam a confissão judicial quanto à natureza precária da
ocupação.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação cível interposto por

ELIARCINDO RAMOS TORMES
contra
a
sentença que julgou improcedente a
Ação de
Usucapião Extraordinária
ajuizada em face de
DIRCEU TORMES RIBEIRO,

condenando a parte autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor a
tualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC, observando-se a gratuidade da justiça concedida ao autor.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que
a sentença incorreu em equívoco ao interpretar seu depoimento pessoal como confissão judicial, desconsiderando o conjunto probatório que demonstra o exercício de posse qualificada sobre os seis lotes urbanos desde aproximadamente 1996.

Argumenta que o abandono dos imóveis pelo apelado restou comprovado, tendo este se ausentado da cidade desde 1994, sem qualquer cuidado ou pagamento de tributos até 2022.

Alega que a ocupação não decorreu de permissão, tolerância ou comodato, mas sim do desinteresse manifesto do proprietário registral, configurando posse
ad
usucapionem
.

Aduz que o vínculo familiar entre as partes não gerou qualquer proximidade ou contato ao longo de décadas, afastando a presunção de mera detenção.

Assevera que
o pagamento de IPTU desde 1996, a realização de benfeitorias e o zelo contínuo pelos imóveis evidenciam o
animus
domini
.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso e reforma d
a sentença para que seja reconhecida a usucapião extraordinária em seu favor
.

As contrarrazões encontram-se aportadas no ID nº
343156351
, pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

Ao analisar os autos, denota-se que
ELIARCINDO RAMOS TORMES
ajuizou
Ação de Usucapião Extraor
d
inário
em face de
DIRCEU TORMES RIBEIRO e AGROPECUÁRIA DO CACHIMBO S/A.

Alegou a parte autora que exerce a posse mansa,
pacífica, ininterrupta e com
animus
domini
desde aproximadamente o ano de 1995, sobre seis lotes urbanos contíguos (Lote n. 06, Lote 07, Lote 08, Lote 09, Lote 10 e Lote 11, todos da Quadra 13, Zona Industrial 002-003, Matupá/MT).

Afirm
ou
ter zelado dos imóveis, realizando limpezas e quitando os débitos de IPTU que estavam em atraso desde 1996.

Fundament
ou
sua pretensão no artigo 1.238 do Código Civil.

Ao final, requereu
a procedência da ação para
que seja declarado o domínio dos imóveis em favor do autor.

Foram intimadas as Fazendas Públicas (ID 58951836, págs. 14 e 20), que não manifestaram interesse na causa.

Os confinantes foram citados (ID 58951836 - págs. 17/19)

Citada (ID 58951836 - págs. 18/19), a requerida
AGROPECUÁRIA DO CACHIMBO
manifestou seu desinteresse na lide, informando ter alienado os imóveis ao requerido
DIRCEU TORMES RIBEIRO
, em fevereiro de 1990 (ID 58951836 - pág. 21).

O requerido
DIRCEU TORMES RIBEIRO
foi inicialmente citado por edital (ID 58951836, págs. 55/56), sendo-lhe nomeado curador especial

(ID 58951836 - pág. 60).

Apresentada contestação pelo curador especial, arguindo a nulidade da citação por edital e, no mérito, manifestando-se por negativa geral (ID 58952896 - págs. 1/3).

O requerido
DIRCEU
TORMES RIBEIRO
compareceu espontaneamente aos autos (ID 107155992) e apresentou contestação (ID 108700489). Alegou, em síntese, a nulidade da citação editalícia. No mérito, afirma a absoluta ausência de
animus
domini
do requerente. Sustentou que o autor é seu primo de primeiro grau e que a posse exercida era precária, decorrente de mera permissão ou tolerância (art. 1.208 do CC), configurando comodato verbal. Informou ser o proprietário registral desde 1990 e ter quitado débitos de IPTU e ITBI em novembro de 2022 para regularização dos imóveis. Pleiteou a gratuidade da justiça.

Houve réplica (ID 119572779).

O feito foi julgado procedente (ID 122398927) e, em sede de embargos de declaração, foi deferida a gratuidade da justiça ao requerido (ID 158412241).

Interposta apelação pelo
r
equerido (ID 161491851), o
e. TJMT
, em acórdão (ID 175722074), anulou a sentença por cerceamento de defesa, determinando o retorno dos autos para a devida instrução processual.

Deferida a produção de prova oral (ID 196944666), foi realizada audiência de instrução em 11 de setembro de 2025 (
ID’s
207730517 e 207725663).

Concedido prazo para alegações finais por memoriais, ambas as partes apresentaram suas manifestações (autor - ID 210049585; requerido - ID 210216039).

Ao sentenciar, o i. magistrado
Dr. Marcelo Ferreira Botelho julgou improcedente a ação, conforme relatado.

Pois bem.

Para a procedência do pedido de usucapião
extraordinária, é necessário comprovar: (i) posse contínua e incontestada pelo prazo de 15
anos; (
ii
) posse com
animus
domini
(intenção de ser dono); e (
iii
) ausência de oposição durante o período aquisitivo.

O artigo 1.238 do CC assim dispõe:

"Art. 1.238. Aquele que, por quinze anos, sem interrupção, nem oposição, possuir como seu um imóvel, adquire-lhe a propriedade, independentemente de título e boa-fé; podendo requerer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no Cartório de Registro de Imóveis.

Parágrafo único
. O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a dez anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual, ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo."

No caso,
o apelante alega que exerceu posse mansa, pacífica e ininterrupta
, com
animus
domini
, por 15 anos.

Contudo,
pela análise do depoimento pessoal prestado pelo próprio ap
elante, ora autor, em audiência de
instrução, declarou
, de forma inequívoca e espontânea:
"Eu sabia que era do meu primo, sabia perfeitamente que era do meu primo, e eu zelava para ele no caso, como se fosse meu, mas sabendo que era dele"
(ID 207725663).

Em outro momento, reafirmou:
"Muitas vezes teve pessoas que me procurou, mas essa área aqui não está para venda, tu sabes de quem que é? Eu falava, o dono é meu primo, eu estou vigiando aqui, cuidando aqui".

Tais declarações configuram confissão judicial, nos termos do art.
389 do CPC,
consistindo em admissão voluntária de fato contrário ao próprio interesse.

A confissão judicial constitui meio de prova dotado de força probatória, não podendo ser relativizada por
construção argumentativa posterior ou superada por prova testemunhal.

Essa confissão evidencia que a ocupação dos imóveis pelo autor se deu
de forma precária,
por mera tolerância do proprietário
(requerido) caracterizando comodato verbal.

Deveras, o art. 1.
20
8 do CC é claro ao estabelecer que
"
não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância, assim como não autorizam a sua aquisição os atos violentos ou clandestinos, senão depois de cessar a violência ou a clandestinidade"
.

Portanto, a ocupação do imóvel por mera tolerância do proprietário não caracteriza posse
ad
usucapionem
.

Nesse sentido:

“
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE
USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIA. COMODATO VERBAL ENTRE PARENTES. MERA TOLERÂNCIA OU PERMISSÃO. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. IMPOSSIBILIDADE DE AQUISIÇÃO DA PROPRIEDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME: 1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente ação de usucapião extraordinária. O autor, sobrinho do réu, alega ter recebido o imóvel por doação verbal em 2003, exercendo posse mansa, pacífica e com animus
domini
por mais de vinte anos. A sentença reconheceu a existência de comodato verbal e a ausência do requisito subjetivo para a usucapião. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 2. A questão em discussão consiste em saber se a posse exercida pelo apelante sobre imóvel cedido por seu tio configura posse ad
usucapionem
, com animus
domini
, ou mera detenção decorrente de comodato verbal. III. RAZÕES DE DECIDIR: 3. O art. 1.238 do Código Civil exige, para a usucapião extraordinária, posse ininterrupta e sem oposição, exercida com animus
domini
, pelo prazo de quinze
anos. O art. 1.208 do mesmo diploma estabelece que não induzem posse os atos de mera permissão ou tolerância. 4. A prova testemunhal produzida demonstrou que o réu emprestou o imóvel ao sobrinho, que passava por dificuldades financeiras, caracterizando comodato verbal. A ocupação decorreu de permissão familiar, sem a intenção do cedente de transferir a propriedade. 5. O registro da escritura pública de aquisição do imóvel em favor do réu em 2013, dez anos após a alegada doação verbal, evidencia que o apelado manteve interesse na titularidade do bem, afastando a tese de doação. 6
. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse com animus
domini
, sendo inviável a aquisição da propriedade por usucapião quando a ocupação decorre de comodato verbal
(...). IV. DISPOSITIVO E TESE: 7. Recurso desprovido. (...) Tese: A posse exercida por mera permissão ou tolerância do proprietário, decorrente de comodato verbal entre parentes, não configura animus
domini
e não autoriza a aquisição da propriedade por usucapião extraordinária.
”
(TJMS. 1ª Câmara Cível. Apelação Cível n. 0800400-58.2021.8.12.0026, Comarca de Bataguassu, Relator Des. Alexandre Branco Pucci, julgada em 29/01/2026 e publicada em 02/02/2026).
destaquei

A alegação de abandono dos imóveis pelo apelado não tem o condão de transmutar automaticamente a detenção em posse
ad
usucapionem
.

Para que ocorresse a chamada
interversio

possessionis
(inversão do título da posse), seria necessário que o detentor praticasse atos ostensivos, inequívocos e públicos de oposição ao direito do proprietário,
negando sua condição de mero guardião e afirmando publicamente seu domínio, o que não ocorreu no caso dos autos.

O depoimento do apelante demonstra que ele manteve, internamente, o reconhecimento da propriedade alheia durante todo o período, embora pretendesse adquirir a propriedade após quitar os débitos tributários em atraso.

O apelante, sustenta, ainda, que o pagamento de IPTU desde 1996 e a realização de benfeitorias comprovam o
animus
domini
.

Contudo, a jurisprudência é firme no sentido de que o pagamento de tributos constitui, mero indício de posse, insuficiente, por si só, para caracterizar posse
ad
usucapionem
.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. POSSE
PRECÁRIA .
MERA PERMISSÃO OU TOLERÂNCIA. AUSÊNCIA DE ANIMUS DOMINI. IMPOSSIBILIDADE DE TRANSMUTAÇÃO DA NATUREZA DA POSSE NA HIPÓTESE CONCRETA. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1 .208 DO CÓDIGO CIVIL.
PAGAMENTO DE ENCARGOS E BENFEITORIAS. INSUFICIÊNCIA PARA CARACTERIZAR A POSSE AD USUCAPIONEM.
REFORMA DA
SENTENÇA .
IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS. RECURSO PROVIDO. 1. A posse ad
usucapionem
exige a demonstração inequívoca do animus
domini
, ou seja, a intenção do possuidor de ter a coisa como sua, agindo com exclusividade e sem subordinação a título alheio, em caráter contínuo, manso e pacífico, pelo lapso temporal previsto em
lei .
2. Atos de mera permissão ou tolerância não induzem posse, conforme
expressamente disposto no artigo 1.208 do Código Civil, caracterizando-se como detenção e sendo, portanto, inaptos a gerar a prescrição aquisitiva.
3 .
A transmutação da natureza da posse, de precária para ad
usucapionem
, exige a ocorrência de uma alteração fática substancial, externada por ato inequívoco de oposição do detentor ou possuidor direto em face do possuidor indireto ou do proprietário, o que não se verificou na espécie. A mera inércia do proprietário ou o pagamento de encargos do imóvel por parte do detentor, por si só, não subvertem o caráter originário da posse decorrente de mera permissão. 4. O conhecimento da natureza precária da ocupação e a ciência da existência de inventário ou litígio sobre o imóvel, são fatores que reforçam a ausência do animus
domini
. 5.
O pagamento de tributos e tarifas de consumo, bem como a realização de benfeitorias de conservação, embora indícios de posse em determinadas circunstâncias, mostram-se insuficientes para configurar o animus
domini
quando as provas revelam a ocupação gratuita e ciência de que sua permanência no imóvel decorria de autorização para cuidar do bem e impedir invasões.
”

(TJ-MG - Apelação Cível: 50079811420228130704, Relator.: Des.(a)
Luziene
Barbosa Lima, Data de Julgamento: 19/11/2025, Câmaras Especializadas Cíveis / 21ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 24/11/2025)
destaquei

D
iante d
a confissão judicial prestada pelo apelante, aliada
à ausência do
animus
domini
, elemento subjetivo imprescindível, e a natureza precária da ocupação oriunda de mera permissão e tolerância,
a manutenção da sentença de improcedência da ação é medida que se impõe.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso
e majoro os honorários advocatícios em 3% nos termos do art. 85, § 11 do CPC/15, observando-se a suspensão prevista no art. 98, § 3º do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2026